Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-01
Data de publicação: 2022-01-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1000003-86.2022.8.11.0000
Impetrante: Cezar Calinoski Junior
Paciente: Aparecido Louzano
Impetrado: Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Aparecido Louzano, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea ‘f’), perpetrado contra a sua ex-companheira Sônia Regina Nobrega, no ano de 2012.
Afirma que, no dia 7.12.2021, o insurgente transitava normalmente pela cidade de Peixoto de Azevedo/MT, onde estava em razão do trabalho, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e surpreendido pela informação de que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, razão pela qual foi encaminhado à Cadeia Pública local.
Aduz que a defesa apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva, pleito que todavia foi indeferido pela juíza plantonista da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, por entender estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial porque o paciente teria foragido do distrito da culpa.
Sustenta que a decisão combatida foi proferida ao arrepio da legislação e jurisprudência pátria, visto que o fato de o réu fugir não é suficiente para determinar a sua prisão preventiva.
Ressalta que o paciente é primário, não responde a outros processos, possui trabalho honesto, residência fixa e família constituída na cidade de Matupá/MT, “é pai de família com um filho menor, e quer enfrentar o processo em todos os seus termos”.
Reforça que o favorecido não integra organização criminosa, nunca coagiu testemunhas, destruiu provas ou demonstrou oferecer risco às investigações ou à instrução processual e, mesmo se condenado, tem direito a responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 594 do CPP, de modo que é perfeitamente possível a substituição da medida por cautelares diversas da prisão.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinada a liberdade provisória do paciente, condicionada à imposição de medidas cautelares diversas (Id. 114080996).
A impetração não veio acompanhada de documentos.
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, em consulta aos autos do processo originário por meio do sistema informatizado dessa Corte de Justiça, verifico que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido liberatório fundada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos perpetrados pelo paciente, já que, em tese, teria atacado sua ex-companheira com marretadas na região da cabeça, não atingindo seu desiderato por motivos alheios a sua vontade, destacando-se que o agressor preparou uma cova nos fundos de sua residência, supostamente para ocultar o corpo da vítima, senão veja-se:
“(...) Verifica-se que o denunciado não aceitava o término do relacionamento com a vítima SÔNIA REGINA, e, na data dos fatos, chamou a ofendida para ir em sua vivenda para conversarem. Após a vítima negar dar um beijo no acusado e tentar se retirar do local, foi atingida com 3 golpes de marreta na cabeça. Consta que ao perceber que a ofendida estava viva, quando gritou por socorro, o denunciado desferiu-lhe um quarto golpe. Ocorre que SÔNIA conseguir acertar os órgãos genitais do réu, momento em que este se evadiu do local, não sendo localizado.
Segundo consta dos autos, a equipe investigativa recebeu uma ligação do proprietário da casa onde o denunciado residia por aluguel, comunicando que nos fundos do imóvel havia um buraco cavado.
Conforme consta do em relatório policial de f. 16, tal vala media aproximadamente dois metros de profundidade, sendo que esta escavação não foi autorizada pelo proprietário do imóvel (...)” (ação penal n. 0001110-17.2012.811.0039).
Não bastasse, conforme informações extraídas da decisão impugnada, o paciente fugiu após a prática delitiva e jamais procurou as autoridades públicas para esclarecer os fatos, e encontrava-se foragido desde o ano de 2012, situação que reforça a necessidade da medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal.
Além disso, embora o peticionário destaque que o paciente se trata de réu primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa e emprego lícito, alegações que nem sequer foram comprovadas, já que a impetração está totalmente desprovida de documentos, insta salientar que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista